Tribunal: TJPA
Processo: 0814419-72.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814419-72.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DANTE COSTA LUIZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se de ação de busca e apreensão fundada no art. 3º do Decreto-lei 911/69, são documentos indispensáveis a sua propositura: a comprovação da mora do devedor fiduciante e o contrato escrito celebrado entre ele e o credor fiduciário. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá também ser instruída com a prova de que a posse do bem foi transferida ao réu, isto é, que a compra e venda do veículo se concretizou.

2.

A circunstância de o veículo objeto da alienação fiduciária encontrar-se registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual, aliada à ausência de comprovação da tradição do bem ao réu, impede a aferição da efetiva constituição da garantia e, por conseguinte, o prosseguimento da ação.

3.

Mostra-se correta a decisão do juízo
a quo
que, oportunizando a emenda à inicial para suprir a documentação faltante, e não sendo ela devidamente cumprida, determinou o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BANCO PAN S.A. (sucedido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II)

em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, em trâmite na 2ª vara cível e empresarial de Marabá, ajuizada contra
DANTE COSTA LUIZ
.

O
decisum
final foi prolatado nos seguintes termos (ID 18291519):

1. Trata-se da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, conforme partes qualificadas nos autos.

2. A parte autora, devidamente intimada para esclarecer a discrepância do nome registrado no documento do veículo, alegou que o requerido não providenciou a transferência ao seu nome, pugnando pelo processamento do feito.

3. Vieram os autos conclusos.

4. É o relatório necessário. DECIDO.

5. Cumpre sublinhar, que a petição inicial deve estar acompanhada de documentos imprescindíveis ao conhecimento do feito.

6. Ocorre que o autor não comprovou que é proprietária do bem e que alienou fiduciariamente o bem em favor do requerido, pois consta que a propriedade do bem é de terceiro.

7. Caso o autor não tenha realizado o registro do bem objeto da alienação fiduciária, não é este o rito cabível para tal medida, devendo manejar a ação adequada para tanto.

8. Destarte, com fundamento no art. 321 do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL declarando extintos o processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no Art. 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC.

9. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios.

Insurgindo-se, a instituição financeira recorreu, alegando resumidamente que “o fato do veículo estar registrado em nome de terceira pessoa não é o bastante para afastar a responsabilidade contratual do devedor fiduciário”. Aduz que não pode ser penalizada por desídia do apelado que não realizou a transferência do bem no prazo estipulado contratualmente, o que se configura como mera formalidade, não deixando o contrato de alienação fiduciária de ser válido.

Por isso, o Apelante pleiteia o provimento do recurso para afastar a necessidade de comprovação da transferência do bem alienado ao nome do Apelado, requerendo o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões (ID 18291535).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. Das razões recursais:

O processo trata de uma Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO PAN S.A.
(sucedido por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II)
contra DANTE COSTA LUIZ, em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de um veículo Fiat Toro, garantido por alienação fiduciária.

O Juízo de 1º Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar que a instituição financeira não comprovou a propriedade do veículo em favor do réu.

Por sua vez, a instituição bancária apelou, arguindo, em síntese, que o fato de o automóvel estar em nome de terceiro não impede a ação de busca e apreensão, pois o registro do carro no DETRAN é mera formalidade administrativa cabível ao adquirente.

Portanto, a questão recursal consiste em definir se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda.

Compulsando os autos,
estou convencido de que a apelação não merece provimento. Passo a fundamentar.

Verifico que o processo, de fato, foi instruído com a cédula de crédito bancário firmada entre o réu (devedor fiduciante) e o Banco Pan (credor fiduciário) juntamente com a notificação extrajudicial do requerido, comprovando sua constituição em mora (ID 18291501 - Pág. 4 e 18291502). Nesse ponto, tratando de ação de busca e apreensão fundada no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, esses são documentos indispensáveis a sua propositura.

No entanto, ao analisar o Certificado de Registro do Veículo (ID 18291501 - Pág. 19), constato que o automóvel está em nome de Ana Paula Almeida Oliveira, o que sugere que o bem pode ter sido revendido à parte ré sem que fosse procedida à alteração nos registros do órgão de trânsito.

Logo, estando o carro em nome de terceiro estranho à relação contratual e sabendo que a propriedade se transfere mediante a tradição (art. 1.267 do Código Civil), deveria o banco ter também anexado à exordial a prova de que a posse do veículo daquela proprietária foi transferida ao réu, demonstrando, assim, a efetivação da suposta compra e venda. Porém, assim não o fez.

Ratifico meu posicionamento com base em recente decisão proferida pela Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69
. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES
.

1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda.

3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC.

4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do CC).

5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes.

6.
No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária,
o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão
. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante).

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.)

É importante destacar trecho do voto supracitado para elucidar a questão:

6. Tratando-se de ação de busca e apreensão fundada no art. 3º do DL 911/69, são documentos indispensáveis à sua propositura: (i)
a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72 do STJ) e (ii) o contrato escrito celebrado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário (ASSUMPÇÃO, Márcio Calil de. Op. Cit., p
. 14). “O contrato escrito é indispensável para comprovação da titularidade e legitimação ativa e para identificação precisa do objeto que se vai apreender e entregar ao credor” (VILHENA, Luis Eduardo Freitas de. Ação de busca e apreensão. In: GAJARDONI, Fernando Fonseca; SILVA, Márcio Henrique Mendes da (Coord.). Manual dos Procedimentos Especiais Cíveis de Legislação Extravagante. São Paulo: Método, 2006, p. 488).

7.
Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao réu, isto é, que a compra e venda do veículo se concretizou. Isso pode ser feito por meio da juntada do contrato de compra e venda ajustado entre o devedor fiduciante e o vendedor, da comprovação de que o vendedor participou do contrato de financiamento como interveniente anuente, de comunicação de venda ou de outro elemento legal ou moralmente legítimo. Também será possível a designação, pelo juiz, de audiência de justificação prévia (art. 300, § 2º, do CPC), em atenção ao disposto no art. 318, p.u., do CPC.

8. Com efeito, a ação de busca e apreensão tem como causa de pedir a existência de garantia de alienação fiduciária e a mora do devedor fiduciante. E,
cuidando-se de bem móvel, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição
(art. 1.267 do CC). Isso porque, somente depois disso é que ele poderá dispor da coisa (art. 1.228 do CC), transferindo-a ao credor fiduciário. A tradição feita por quem não é proprietário não aliena a propriedade (art. 1.268 do CC), seja ela plena ou resolúvel.

[...]

11. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e p.u. do CPC).

Sob esse raciocínio, considerando que o juízo
a quo
oportunizou a emenda à inicial (ID 18291514) a fim de que o Banco Apelante demonstrasse que a posse do veículo objeto de alienação fiduciária foi transferida ao Apelado e verificando que a instituição financeira não atendeu devidamente a determinação judicial, concluo correta a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024